Tribunal: TJDFT
Processo: 0751603-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751603-96.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WRS IMOVEIS LTDA - ME APELADO: GISELE ROMUALDO MARAUI, GUIMARAES &amp; MATOS LTDA DESPACHO Intime-se WRS Imóveis Ltda. - ME para manifestar-se sobre a alegação de que a apelação não impugnou especificamente os fundamentos da sentença formulada por Gisele Romualdo Marauí nas contrarrazões. Fixo o prazo de quinze (15) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 59433667). Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator